Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-80.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE ÁÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REACOMODAÇÃO EM VOO COM 10 HORAS DE ATRASO. TESE DE READEQUAÇÃO DA MALHA ÁREA POR CONTA DA PANDEMIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. No caso, ocorreu o cancelamento de voo de forma unilateral pela companhia aérea, sem comunicação prévia, com reacomodação para o dia posterior a data originalmente contratada, bem como ausência de assistência material à consumidora, acompanhada de criança de colo.
3. O cancelamento de voo de modo unilateral, sem prévia notificação, configurada a falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil e artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
4. A tese de necessidade de alteração da malha aérea por conta da pandemia, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser aumentado quando fixado em quantia insuficiente, que no caso merece majoração.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008668-80.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALINE CARLA ALENCAR PETRI - CPF: 044.631.011-58 (RECORRENTE), ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 014.953.431-03 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022